Tribunal: TJDFT
Processo: 0726278-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726278-54.2025.8.07.0000 Agravante Unimed Nacional - Cooperativa Central Agravada Wanessa Luana Pontes Rodrigues Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O feito está incluso na pauta da 34a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 14/10 a 22/10), conforme certidão de Id 76667655. Os autos vieram conclusos para exame da petição apresentada pela agravada em 9/10/2025, na qual se opõe ao julgamento virtual e requer sua inclusão em pauta presencial para realização de sustentação oral (Id 77234869). O art. 124-A, II, do RITJDFT, incluído pela Emenda Regimental n. 33, de 2025, dispõe que não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48hs antes do início da sessão. Inexistindo óbice para o pedido de sustentação oral, consoante previsão contida no art. 110, I, “a”, do RITJDFT, DEFIRO o pedido de inclusão em pauta presencial para oportunizar a sustentação oral, nos termos do art. 124-A, § 2o, do RITJDFT. Exclua-se o presente recurso da 34a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 14/10 a 22/10). Ficam as partes advertidas de que: i) as inscrições para sustentação oral por videconferência deverão ser apresentadas na forma e no momento oportuno, conforme disposto na Portaria GPR 948 de 30 de maio de 2022 que regulamenta a realização das sessões de julgamento por videoconferência, nas modalidades telepresencial e híbrida, no segundo grau de jurisdição do Distrito Federal e dos Territórios, confira-se: “Art. 9o Na hipótese de sustentação oral, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo estiver pautado”. ii) as inscrições para sustentação oral presencial, após a publicação do Edital da pauta Presencial/Híbrida, poderão ser apresentadas nos próprios autos eletrônicos até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão ou apresentadas ao secretário da sessão antes do início da sessão presencial, conforme disposto no art. 109 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora